Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800126-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA BATISTA FONSECA

AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO FREITAS RAMALHO RAMOS, ADALBERTO URBANO DA FONSECA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA COM OUTORGA DE PODERES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO COMBATIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800126-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA BATISTA FONSECA

ADVOGADO: SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA - OAB/PA Nº 13.405

AGRAVADOS: FERNANDO AUGUSTO FREITAS RAMALHO RAMOS e ADALBERTO URBANO DA FONSECA FILHO

ADVOGADO: RAQUEL SILVA FERREIRA - OAB PA20555-A e ANGELO SOTAO MONTEIRO - OAB AP480

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCIA CRISTINA BATISTA FONSECA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
contra
decisão de ID. 17559334 que -
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA no Cumprimento de Sentença dos Autos de Rescisão Contratual nº:

0007116-27.2013.8.14.0005, movido por
FERNANDO AUGUSTO FREITAS RAMALHO RAMOS
– indeferiu o almejo da impugnante a fim de declarar nula a sentença por ausência de citação válida.

Decisão interlocutória:
indeferiu a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante, ao argumento de que a citação no feito de conhecimento é regular, uma vez que a Demandada havia concedido procuração pública inclusive para receber citação.

Recurso:
de agravo de instrumento ao ID.

17559329, onde
MARCIA CRISTINA BATISTA FONSECA,
sustenta
(i)
nulidade do procedimento de cognição diante da irregularidade da citação e
(ii)
em prejudicial de mérito a prescrição da pretensão do Autor da Ação originária, nesse contexto, requer o conhecimento e provimento do Instrumento a fim de reconhecer a nulidade da sentença em sede de impugnação ao cumprimento.

Recebimento do recurso:
ao ID. 17564913, em juízo superficial, o recurso foi recebido sob efeito suspensivo.

Contrarrazões:
inexistentes conforme certidão de ID. 18052243.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800126-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA BATISTA FONSECA

ADVOGADO: SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA - OAB/PA Nº 13.405

AGRAVADOS: FERNANDO AUGUSTO FREITAS RAMALHO RAMOS e ADALBERTO URBANO DA FONSECA FILHO

ADVOGADO: RAQUEL SILVA FERREIRA - OAB PA20555-A e ANGELO SOTAO MONTEIRO - OAB AP480

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

De início, para melhor delimitação fática da controvérsia, cinge-se o almejo recursal na análise do acerto (
ou não
) de sentença que, julgou totalmente improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença que visava a declaração da nulidade da citação no feito de conhecimento, pois o ato havia se dado mediante procuração pública com poderes específicos para receber citação.

Direta e objetivamente.

O caso em debate não merece maior digressão teórica a não ser que as Partes queiram gravitar em torno de debates vazios de juridicidade. Agora, em visão mais detida, percebe-se que a Executada (aqui Agravante) havia concedido procuração pública, inclusive para receber citação, razão pela qual, o ato materializado apenas na figura de ADALBERTO URBANO DA FONSECA FILHO,
não possui qualquer mácula
capaz de decompor o juízo de conhecimento.

Colho precedente, pela regularidade da citação havia, eis que precedida de procuração com poderes especiais:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070⁄PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3⁄12⁄2013; AgRg no Ag 1.176.138⁄MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6⁄11⁄2012; AgRg no Ag 1.144.741⁄MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27⁄8⁄2012; AgRg no REsp 1.256.389⁄SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9⁄10⁄2014; REsp 648.202⁄RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11⁄4⁄2005; AgRg no REsp 1.468.906⁄RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º⁄9⁄2014; AgInt no AREsp 47.435⁄GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16⁄4⁄2018; AgInt no AREsp 993.298⁄MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25⁄4⁄2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828⁄RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7⁄3⁄2017, DJe 17⁄3⁄2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1709915⁄CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 01⁄08⁄2018, DJe 09⁄08⁄2018)

Para mais, a despeito da fala recursal de prescrição da pretensão do Autor/Exequente (aqui agravado),
tal tema não foi objeto de análise pelo togado
a quo,
o que obsta, neste grau, manifestação jurisdicional sob pena de violação – flagrante – à vedação da supressão de instância.

Neste aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, com isso, irretocável a decisão que inacolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024